Tribunal: TJDFT
Processo: 0005945-79.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005945-79.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANGELA MARIA DIAS DA SILVA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, AURINA RODRIGUES FRANCA, ANTONIA BARBOSA DE MOURA, ALTAIR ROSA DE SA, AUGUSTO CESAR NOBREGA PORTELA, ANICACIO RAMOS DE OLIVEIRA, APARECIDA DO CARMO SOARES CAETANO FRANCO, ALFREDO FERREIRA VIEIRA, ADAO CUNHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23683141, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANGELA MARIA DIAS DA SILVA, anteriormente cedidos a CODYR REPRESENTAÇOES COMERCIAIS EM PRODUTOS EIRELI, intime-se a cessionária requerente CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac